Tribunal: TJES
Processo: 5000760-84.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-84.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACY RODRIGUES
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000760-84.2025.8.08.0066

RECORRENTE:
JACY RODRIGUES

RECORRIDO:

LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI
.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZAROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO INOMINADO. NÃO PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por JACY RODRIGUES em face de LOJAS SIMONETTI LTDA.

2.

A parte autora alegou que, ao tentar realizar uma compra no crediário, constatou negativações indevidas em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa), decorrentes de supostas compras nunca realizadas junto à requerida.

3.

A requerida, devidamente citada, não apresentou defesa, sendo-lhe decretada a revelia, o que resultou na presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

4.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, declarando a inexistência da relação jurídica e do débito no valor de R$ 190,20 (referente ao contrato nº 1007078) e condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária conforme Súmula 362 do STJ.

5.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo insuficiente para reparar os danos sofridos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), em razão da negativação indevida e da falha na prestação de serviço decorrente da revelia da requerida, é razoável e proporcional ao dano suportado, justificando sua majoração em sede recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando o requerente como consumidor (art. 2º do CDC) e a requerida como fornecedora (art. 3º do CDC).

2.

A revelia da requerida (art. 344 do CPC) implicou a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, configurando a falha na prestação do serviço e a indevida negativação de seu nome, uma vez que não houve provas da regularidade do débito.

3.

A indevida negativação do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, sem comprovação da existência do débito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.

4.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença a título de danos morais foi considerado razoável e proporcional aos danos suportados pelo requerente, não se mostrando irrisório ou exorbitante.

5.

O Enunciado nº 32 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) estabelece que a revisão dos valores de dano moral em Recurso Inominado é autorizada apenas quando o montante fixado em sentença for "exorbitante ou irrisório", o que não se verificou no presente caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A revelia da parte requerida em ação declaratória de inexistência de débito, em que se pleiteia indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, gera a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo consumidor, caracterizando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

2.

O valor da indenização por danos morais fixado em sentença somente deve ser revisto em sede de Recurso Inominado quando se mostrar manifestamente exorbitante ou irrisório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência consolidada sobre o tema."

Relatório

Trata-se de
ação

de declaratória de inexistência de debito c/c reparação de danos morais
proposta por JACY RODRIGUES

contra LOJAS SIMONETTI LTDA.

Narra a parte autora que ao tentar realizar um compra no crediário constatou a existência de negativações ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito SPC e Serasa, ocorre que, o requerente relata que nunca realizou quaisquer compras junto a requerida, razão pela qual requereu a declaração da inexigibilidade do debito bem como a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Devidamente citada, a requerida deixou de apresentar defesa, tendo sido decretada sua revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

(i)

CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida.

(ii) DECLARAR a inexistência de relação jurídica
e do débito no valor de
R$ 190,20
(cento e noventa reais e vinte centavos), referente ao contrato nº 1007078, devendo a requerida abster-se de novas cobranças sob pena de multa.

(iii) CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
. Sobre este valor, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Irresignado com a sentença proferida, o autor interpôs
recurso inominado
, pleiteando a
majoração do valor da indenização
, por entender que o montante fixado é
insuficiente para reparar os danos morais sofridos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente verifico que o processo deve ser analisado a luz do CDC, tendo em vista que o requerente se amolda ao conceito de consumidor na forma do art. 2º do CDC e o requerido ao conceito de fornecedor de produtos nos moldes do art. 3º do CDC.

Verifico que o juízo de primeiro grau, ao analisar a demanda, aplicou os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC, presumindo verdadeiros os fatos alegados pelo autor, neste sentido, verifico que de fato houve a negativação do nome do requerente junto ao SPC/SERASA, sendo a negativação indevida, conforme documento de ID 18223436, não existindo provas de que tal negativação ocorreu por exercício regular de direito do requerido, ou seja, inexiste prova da regularidade do debito, ante a decretação da revelia do requerido, neste sentido, resta configurado a falha na prestação do serviço por parte do requerente.

Assim, registro que a negativação indevida do nome do requerente causa dano moral de forma presumida, conforme precedentes da jurisprudência consolidada no país.

Entretanto, no que tange aos valores arbitrados a titulo de danos morais, entendo que o valor de R$ 4.000,00, se mostra razoável e proporcional aos danos suportados pelo requerente, não havendo que se falar em arbitramento teratológico ou irrisório.

Neste sentido, o
ENUNCIADO Nº 32 das Turmas recursais dos Juizados Especiais Cíveis do TJES
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. Assim pelo expostos, entendo que a sentença não merece reforma mantendo o quantum arbitrado pelo juízo singular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença incólume por seus próprios termos.

Condeno o autor em custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)